Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741054-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, MANOEL PEREIRA SILVA D E S P A C H O Vistos. No ID 72796772 o agravante alega suposto erro na contagem de prazo contra o v. Acórdão n. 1995514 (ID 71713874). Em ato subsequente, o agravante interpõe Recurso Especial (ID 73140628). Como se vê, a questão trazida pelo recorrente é o prazo recursal contra o v. Acórdão desta Turma, portanto, voltada a eventual admissibilidade do Recurso Especial interposto, cuja análise de admissibilidade não compete a este Relator, mas sim, ao Exmo. Presidente deste TJDFT. (art. 43, XI, “c” do RITJDFT) Desse modo, nada a prover. Com as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao Exmo. Presidente da Corte. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator